Tribunal: TJSP
Processo: 1015074-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c dano moral - Anotação indevida nos cadastros restritivos de crédito – Decreto de parcial procedência do pedido – Insurgência pela autora - Pleito de majoração da indenização arbitrada, de R$ 7.000,00 para R$ 20.000,00, alteração do termo a quo de incidência dos juros moratórios, com fundamento na súmula 54/STJ e

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c dano moral - Anotação indevida nos cadastros restritivos de crédito – Decreto de parcial procedência do pedido – Insurgência pela autora - Pleito de majoração da indenização arbitrada, de R$ 7.000,00 para R$ 20.000,00, alteração do termo a quo de incidência dos juros moratórios, com fundamento na súmula 54/STJ e reconhecimento de que houve Sucumbência integral da ré, com aplicação da Súmula 326/STJ – Acolhimento parcial – Valor que se mostra adequado à recomposição do dano, que pune o réu pelo mal causado, que é incapaz de ocasionar enriquecimento indevido e que se coaduna aos valores praticados por esta Turma para casos semelhantes, inexistindo razão que justifique a majoração, principalmente se considerada a existência de apontamento negativo posterior, que não foi contestado e que apenas impede a incidência da Súmula 385/STJ, mas não gera conclusão de haver honra subjetiva a ser efetivamente tutelada no caso – Juros de mora, contudo, tratando-se de responsabilidade extracontratual, que deverão incidir desde o evento danoso - Súmula 54/STJ – Ausência de revogação expressa da Súmula 326/STJ que torna imperativa sua aplicação – Reconhecimento de que a ré decaiu integralmente dos pedidos formulados, ficando, portanto, responsável pelo pagamento dos ônus da sucumbência, com honorários conservados em R$ 1.500,00, sob pena de reformatio in pejus e elevados em R$ 500,00 pelo trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição (art. 85, §§ 2o 8o e 11, CPC) - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*